Tribunal: TJDFT
Processo: 0720569-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. AUSENTE. RECURSO DO MP. PROVIDO.
I – O artigo 1o, inciso XIV, do Decreto n. 11.846/2023 determina que o indulto não alcança as pessoas que tenham sido condenadas por crimes de violência doméstica contra a mulher.
II – Verifica-se que o escopo do normativo, ao vedar a benesse àqueles que cometem delitos no âmbito de violência doméstica e familiar, foi justamente tratar, com maior intolerância, os sentenciados que praticam tais crimes.
III – O agravado foi condenado pela prática do crime de violação de domicílio majorado em contexto de violência doméstica. Assim, embora não seja elementar do tipo penal contido no art. 150, §1o, CP, é evidente a existência de violência doméstica no cometimento da violação de domicílio em exame.
IV – Recurso conhecido e provido.